Tribunal: TJSP
Processo: 2267710-19.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de droga – Insurgência contra a manutenção da custódia cautelar - Alegações de ausência de fundamentação e dos requisitos da prisão preventiva – Superveniência de decisão revogando a prisão preventiva - Esvaziamento do objeto desta ação. Mandamus prejudicado.